Tribunal: TJDFT
Processo: 0012055-21.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0012055-21.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ESPOLIO DE JOSE GENARIO DE MENEZES, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ciente da petição ID 23676414. Aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 30 de junho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto pac